Tribunal: TJSP
Processo: 2046083-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Pedido liminar visando impedir os antigos contratados de atuarem no mesmo segmento e utilizarem informações confidenciais – Deferimento em primeiro grau das ordens restritivas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 – Pertinência – Existência válida nos contratos firmados de cláusula de confidencialidade e não concorrência pelo período de três anos – Não

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Pedido liminar visando impedir os antigos contratados de atuarem no mesmo segmento e utilizarem informações confidenciais – Deferimento em primeiro grau das ordens restritivas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 – Pertinência – Existência válida nos contratos firmados de cláusula de confidencialidade e não concorrência pelo período de três anos – Não identificada abusividade nos termos pactuados – Ausentes elementos de relativização da aplicação das cláusulas discutidas, de conhecimento e anuência pacífica pelas recorridas desde o início da contratação – Astreintes também fixadas em parâmetro condizente com o mantido nesta Corte – Agravo de instrumento não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046083-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes CEOLIN E
MENGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME e CRISTIANO PEREIRA
MENGER, é agravado NORTENE PLASTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046083-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 39.219 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2046083-45.2020.8.26.0000
COMARCA : BARUERI
AGTE.
: CEOLIN E MENGER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
LTDA.
ME E OUTRO
AGDO.
: NORTENE PLÁSTICOS LTDA.
TUTELA ANTECIPADA Pedido liminar visando impedir os
antigos contratados de atuarem no mesmo segmento e
utilizarem informações confidenciais
Deferimento em
primeiro grau das ordens restritivas, sob pena de multa diária
fixada em R$ 1.000,00 Pertinência Existência válida nos
contratos firmados de cláusula de confidencialidade e não
concorrência pelo período de três anos – Não identificada
abusividade nos termos pactuados Ausentes elementos de
relativização da aplicação das cláusulas discutidas, de
conhecimento e anuência pacífica pelas recorridas desde o
início da contratação
Astreintes também fixadas em
parâmetro condizente com o mantido nesta Corte Agravo de
instrumento não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Ceolin e Menger
Serviços Administrativos Ltda. Me e Sr. Cristiano Pereira Menger dirigido a r.
decisão interlocutória proferida pelo Dr. Bruno Paes Straforini, MM. Juiz de
Direito da E. 1a Vara Cível da Comarca de Barueri que, nos autos de “ação de
obrigação de não fazer c.c. pedidos de tutela de urgência, de cobrança de multa
e de indenização” ajuizada por Nortene Plásticos Ltda. deferiu a antecipação
de tutela pretendida, com os seguintes fundamentos (fl. 116-117 na Origem):
Vistos.
Trata-se de pedido de tutela de urgência, visando compelir o réu
ao cumprimento do pacto de sigilo e não concorrência, firmado
com a autora, na forma descrita na inicial.
O pedido deve ser deferido por estarem presentes os requisitos:
"verossimilhança das alegações e perigo de dano e risco ao
resultado útil do processo".
Com efeito, os documentos juntados com a inicial indicam que a
parte autora é empresa atuante no ramo de produtos plásticos
com ênfase no setor agrícola, investindo em alta tecnologia e
especialização dos profissionais que em seu nome atuam no
mercado consumidor.
A autora e réu firmaram contrato de parceria comercial para
revenda e representação de seus produtos, sendo fornecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046083-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conhecimento técnico especializado e estratégico dentro de seu
seguimento, e para garantir o sigilo de suas informações, as
partes optaram pelo pacto de sigilo e não concorrência.
Conforme documentação acostada com a inicial, denotam-se
indícios que o réu, após rescindir o pacto comercial com a autora,
vem descumprindo o acordo de sigilo e não concorrência firmado
entre as partes, vez que, aparentemente, presta serviços para
empresas concorrentes da autora, utilizando-se do conhecimento
alheio em benefício próprio e de outrem.
O perigo de dano decorre dos prejuízos que a autora vai suportar
caso tais condutas predatórias persistam até o final do processo,
e o risco de o réu não cessar sua conduta durante o trâmite da
lide, causando prejuízos incalculáveis à autora, sem que se
apure com exatidão estes danos.
Imperiosa a paralisação de qualquer atividade exercida pelo réu
em descumprimento ao contrato de sigilo e não concorrência,
firmado com a autora, e a vedação da concorrência predatória
com aproveitamento comercial de know how alheio solidificado
no mercado consumidor.
Defiro, portanto, a TUTELA DE URGÊNCIA requerida, para
determinar ao réu que se abstenha de representar, ou prestar
serviços, em prol de empresas concorrentes da autora, bem como
propagar a terceiros toda informação, conhecimento, dados
técnicos, tangíveis ou em formato eletrônico que lhe tenham sido
revelados, assim como a pessoas ligadas ao demandante, pelo
prazo de três anos, contados a partir de 11/10/2019, nos termos
das cláusulas do pacto de sigilo e não concorrência firmado com
a parte autora, sob pena de multa em quantia equivalente a
R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento a ordem
judicial. [..]
Inconformados, os corréus defendem que a cláusula de
interdição de concorrência seria ilegal por não estipular contraprestação,
limitação territorial e nem mesmo especificar as atividades restritas,
acrescentando também não haver que se falar em quebra de acordo de
confidencialidade, vez que a recorrida não teve acesso a informações
confidenciais durante a vigência contratual.
Argumenta que o Sr. Cristiano trabalha atualmente com o
know how adquirido em experiências profissionais anteriores, de modo que a
ordem restritiva imposta é bastante prejudicial e limitadora de sua atividade
profissional.
Subsidiariamente, impugna o valor da sanção diária por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046083-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inadimplemento previsto no despacho recorrido (fl. 1-24).
Resposta da autora sustentado prejuízos caso os antigos
contratados permaneçam atuando no mesmo ramo e utilizando as informações
confidenciais e carteira de clientes. Defende, ainda, que não há qualquer
ilegalidade nas cláusulas restritivas de concorrência disciplinadas, pois
condizentes com o contexto da atividade negocial (fl. 176-191).
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual.
Conclusos em 22 de maio de 2020.
É o relatório.
Observa-se que a demanda que deu origem ao agravo de
instrumento foi ajuizada pela recorrida com o objetivo de forçar os réus a se
submeterem aos termos de “Acordo de não Divulgação, Não Concorrência e
Sigilo de Propriedade Intelectual”, constante em fl. 54-57 em 1o grau.
Na intenção de contextualizar a atividade negocial
desenvolvida pela autora e seu grau de especialização, em fl. 2 da peça
inaugural a agravada esclareceu o seguinte:
[..] Primeiramente, válido tecer esclarecimentos sobre a
atividade industrial exercida pela Autora inserida em um
segmento de mercado especializado, em constante evolução, onde
a inovação e a tecnologia são diferenciais na competividade
acirrada para atender, dentre outros, o setor do agronegócio em
expansão e evidência.
A Autora é empresa idônea, atuante no ramo de produtos
plásticos com ênfase no setor agrícola há mais de 35 anos, os
produtos fabricados possuem excelência, resultado de extrema
dedicação e investimentos ao longo de anos em alta tecnologia,
profissionais especializados e procedimentos de qualidade.
Pioneira no fornecimento de lonas, telas plásticas e filmes
agrícolas, a Nortène tem em seu DNA, pesquisa e
desenvolvimento de soluções plásticas inteligentes e, ano a ano,
surpreende o mercado e seus clientes com o lançamento de
produtos de alta tecnologia1.
Atualmente, a Autora é uma das líderes de mercado, mantendo
relacionamento sólido com os fornecedores e possuindo um rol
extenso de clientes.
Comprometida a fornecer os produtos e serviços da mais alta
qualidade para clientes em todo o mundo, a Autora desenvolveu
tecnologias de fabricação estratégicas protegidas por segredo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046083-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
industrial, patente industrial, além de rigoroso controle de
qualidade, contando com profissionais qualificados que analisam
todo o processo, desde as matérias primas até a liberação do
produto final. [..]
Neste sentido, reforça a demandante que, embora extinto o
vínculo contratual com os corréus em outubro de 2019, o Sr. Cristiano teria
passado a captar seus clientes, oferecendo serviço idêntico, além de outras
atividades registradas em redes sociais e informadas na documentação
constante na Origem.
Da interpretação do pedido inicial e das defesas
apresentadas pelos corréus nas duas instâncias, resulta a conclusão de que o
desempenho de atividade no mesmo ramo pelos agravantes é matéria
incontroversa nos autos, extraindo-se das razões recursais argumentos que
gravitam em torno de:
(a) ilegalidade das cláusulas restritivas, seja por não fixar
território ou especificar as atividades proibidas;
(b) inexistência de quebra do acordo de confidencialidade,
pois jamais teve acesso a informações restritas; e
(c) exercício regular da atividade, pois desempenhada com
o know how adquirido de outras relações empregatícias.
Há questões suscitadas que ainda não são apreciáveis no
âmbito deste agravo, como a definição sobre a real ocorrência da quebra
contratual, pois só o que foi objeto da decisão agravada e está em debate em
sede liminar é a aplicabilidade das cláusulas de sigilo e de não concorrência, e
que será adiante analisada.
As demais questões serão avaliadas após o exaurimento da
instrução probatória, e objetos do comando sentencial que definirá eventuais
sanções pelo descumprimento, se verificado.
Quanto às cláusulas restritivas, registre-se que o tema é de
incidência reiterada nas Cortes Especializadas, demandando estudo que invoca
a percepção de eventual excepcionalidade que autorize a flexibilização de
cláusulas contratuais estabelecidas em contexto de atuação empresarial.
O que não ocorre no caso concreto.
Como ressaltado, os agravantes pretendem continuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046083-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
atuando no mesmo segmento negocial, buscando se esquivar dos comandos
contratuais sob a arguição de que as cláusulas são ilegais.
No que se refere à confidencialidade e sigilo, foi
disciplinado no instrumento contratual o que consta na cláusula primeira e seu
parágrafo único, existente em fl. 54 em 1o grau.
O excerto contratual é bastante descritivo e, embora ainda
não seja possível ser valorada a extensão de eventual violação conforme já
arguido não se antevê abusividade e, inclusive, se confirmados os contatos
dos agravantes com os clientes da autora, conforme documentado em
contraminuta, estará configurada a irregular manipulação pelos réus das
informações confidenciais relacionadas à sua clientela e métodos de
aproximação.
Por sua vez, no que pertine à cláusula de não concorrência,
o contrato dispõe o seguinte (fl. 56-57 na Origem):
Cláusula Nona
Durante o prazo de vigência do presente contrato, e pelo prazo
adicional de 3 (três) anos após a extinção do presente contrato,
por qualquer que seja o motivo, a CONTRATADA obriga-se em
caráter irretratável e irrevogável a não exercer, direta ou
indiretamente, quaisquer atividades no segmento de negócio que
sejam
idênticas
ou
similares
às
desenvolvidas
pela
CONTRATANTE, seja pessoalmente, por seus herdeiros,
colaterais, cônjuge ou companheiro (em conjunto denominados
simplesmente “parente”) ou mediante a participação direta ou
indireta da CONTRATADA ou de seus parentes como sócios,
quotistas ou acionistas, bem como administradores, gestores,
consultores, empregados e/ou colaboradores ou a qualquer título,
de sociedade ou pessoa jurídica que atue no segmento de negócio
da CONTRATANTE (dever de não-concorrência).
Parágrafo Único A violação do dever de não-concorrência pela
CONTRATADA implicará a aplicação cumulativa das seguintes
penalidades específicas: (i) multa no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), sem prejuízo de eventual indenização suplementar; (ii)
obrigação de cessar o exercício da atividade concorrente,
incluindo o desfazimento de todo e qualquer negócio celebrado
com e/ou através de terceiros para exercício da concorrência
indevida.
Sendo este o contexto analisado, não vislumbra a Turma
Julgadora que tenha apresentado os antigos contratados motivação sólida para
que sejam flexibilizadas as previsões contratuais de não concorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046083-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Destaca-se que, em regra, a orientação jurisprudencial
pátria aponta para a legalidade da cláusula de não concorrência como
mecanismo sujeito à disposição de vontade entre as partes e apto a resguardar
os conhecimentos e técnicas específicas empregados no negócio empresarial,
protegendo-o da concorrência desleal que possa vir a sofrer nos casos de
retirada de sócio, cessação de contrato de franquia, ou qualquer outra hipótese
análoga no âmbito empresarial.
Neste sentido:
Franquia. Anulação do contrato. Agravo de instrumento contra a
decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. Alegado
descumprimento contratual pela franqueadora. Pretensão do
agravante ao deferimento da tutela para encerramento das
atividades da franquia, com autorização para constituição de
empresa concorrente. Pedido de suspensão do pagamento de
royalties. As provas até o momento produzidas não autorizam
afirmar
que
houve
descumprimento
contratual
pela
franqueadora. Falta de probabilidade do direito alegado. Ainda
que estivesse caracterizada a culpa da franqueadora, com o
consequente rompimento do ajuste não poderia ser admitida a
instalação de empresa concorrente pelo agravante. Validade da
cláusula de não concorrência. Decisão agravada mantida. Agravo
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2185326-43.2016.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/03/2018; Data de Registro: 27/03/2018).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
CONTRATOS
DE
FRANQUIA. TUTELA
ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS
DE TAXAS DE FRANQUIA E ROYALTIES E DE SUSPENSÃO
DA
CLÁUSULA
DE
NÃO
CONCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO MANTIDO. DEMANDA FUNDADA NA
ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA
FRANQUEADORA.
AUSÊNCIA
DOS
ELEMENTOS
ENSEJADORES
DA
MEDIDA.
NECESSIDADE
DE
AGUARDAR O PRÉVIO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2173690-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017).
TUTELA ANTECIPADA
Decisão agravada que negou
antecipação de tutela para impor aos recorridos ordem de
abstenção nos termos da cláusula de não concorrência Contrato
de franquia de escola de idiomas Pedido recursal de que seja
dada vigência às cláusulas de não concorrência existentes na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046083-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Circular de Oferta de Franquia e Contrato de Franquia

Ausente
comprovação
inequívoca
de
que
ocorreram
as
irregularidades suscitadas pela então franqueada, ora agravada
Pendente melhor instrução probatória
Conclusão pela
necessidade de manutenção dos termos pactuados livremente
entre as litigantes
Ausente elementos de relativização da
aplicação das cláusulas discutidas, de conhecimento e anuência
pacífica pela agravada desde o início da relação negocial

Estipulado dever da recorrida de não atuar em segmento
idêntico ao da recorrente, nos termos de previsão temporal e
territorial fixados contratualmente Abusividade da astreinte
pleiteada em R$ 10.000,00 diários Multa diária fixada em R$
1.000,00 Concessão de prazo para a implementação da ordem
em atenção à natureza da atividade
Decisão reformada

Recurso parcialmente provido. Dispositivo: Deram parcial
provimento. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2058815-34.2015.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/05/2016; Data de Registro: 08/06/2016).
TUTELA ANTECIPADA. Ação de ratificação de denúncia de
contrato de franquia, c.c. obrigação de fazer, não fazer e
indenização por perdas e danos. Indeferimento do pedido
antecipatório da franqueadora, para que fossem os agravados
compelidos a sobrestar o exercício de atividade como salão de
cabeleireiro infantil, onde anteriormente instalada a unidade
franqueada. Prova inequívoca, contudo, de que os agravados
rescindiram unilateralmente o contrato. Cláusula de não
concorrência pelo período de 02 anos que foi redigida de forma
clara e de fácil compreensão no instrumento de franquia.
Continuidade das atividades dos agravados que poderá causar
dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da agravante
(franqueadora). Tutela antecipada que deve ser concedida, para
o fim de determinar o encerramento das atividades na unidade
dos agravados, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de
R$ 500,00. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2150028-24.2015.8.26.0000; Relator (a): Teixeira
Leite; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/10/2015; Data de Registro: 08/10/2015).
O entendimento só deve ser flexibilizado diante de
criteriosa análise das circunstâncias concretas da lide, impondo ao Julgador
cautela na verificação do tênue limite existente entre a observância à
autonomia da vontade nas tratativas negociais, e o respeito aos comandos
constitucionais que resguardam a livre iniciativa (art. 170, caput, CF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046083-45.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Ainda, no estudo da exigibilidade da cláusula de não
concorrência em sede de antecipação de tutela, conforme pontuado pelo Exmo.
Desembargador José Reynaldo em precedente desta Corte, deve ser ponderado
que “a interdição do exercício de atividade juridicamente lícita deve ser
precedida de robusta prova da violação de direito, no caso, da concorrência
desleal que, em suma, é a causa de pedir próxima da ação de conhecimento”
(AI
n.
0075236-41.2012.8.26.0000,
2a
Câmara
Reservada de Direito
Empresarial, j. 19/6/2012).
Sob estas considerações, deve ser emitido pronunciamento
judicial de manutenção da vigência da cláusula contratada que, nas
circunstâncias analisadas, não se revelam abusivas.
A extinta Câmara Reservada de Direito Empresarial, em
voto de relatoria do Eminente Des. Ênio Zuliani também já se prounciou nos
seguintes termos: “não parece ser a hipótese de manipulação opressora para
fins de dominação do mercado, sendo correto admitir, pelo princípio da
razoabilidade, entender não ser excessivo o prazo de abstenção de atividade
concorrente (dois anos), tempo de maturação suficiente para que o licenciado
não obtenha enriquecimento indevido com o fim da licença de exploração de
serviços, marcas e insígnias.” (Agravo de Instrumento no
0168948-22.2011.8.26.0000).
Observa-se que o prazo de três anos estabelecido na
cláusula em referência não é considerado abusivo nesta Corte, e a falta de
precisa delimitação temporal, in casu, não deve ser visto como fundamento de
anulação, pois pertinente a argumentação desenvolvida pela agravada em
contraminuta.
De fato, sua atuação nacional e a vigência do contexto
negocial globalizado e que permite o desempenho da atividade discutida
também remotamente, devem ser levados em consideração, e por conseguinte,
legitimam a falta da menção específica no excerto contratual.
Por sua vez, também não subsiste a argumentação dos
recorrentes quanto à falta de contraprestação ou de indicação precisa das
atividades vedadas.
A contraprestação não é imprescindível em casos como o
analisado, e ela não foi prevista no instrumento cujas cláusulas os recorrentes
estavam cientes no ato da contratação.
Por fim, a informação sobre as atividades vedadas é
facilmente extraída dos termos disciplinados na interpretação conjunta dos
dois contratos existentes entre os litigantes: “Contrato de Prestação de
Serviços” (fl. 48-52, 1o grau) e o “Acordo de não Divulgação, Não Concorrência e
Sigilo de Propriedade Intelectual” (fl. 54-57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046083-45.2020.8.26.0000 -Voto no
10
A violação deste contexto, reitere-se, será aferível no
julgamento final da demanda, mas por, ora, não há fundamento que respalde a
intenção de flexibilização das cláusulas discutidas.
Por fim, nem mesmo a pretensão subsidiária de redução
das astreintes subsiste, pois o parâmetro de R$ 1.000,00 por dia de
descumprimento condiz com os critérios adotados nesta Corte Especializada.
Em razão de todo o exposto, nega-se provimento ao agravo,
mantendo-se o entendimento de primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR